Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009098-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20446278, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 19581076, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a homologação do pedido de desistência da renúncia apresentada pela substituída JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS, quanto à correção monetária pelo IPCA-E, formulado em petição constante de ID 19581134; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JANETE ALIXANDRINA DA SILVA, JANETE GUEDES DANTAS, JANETE MARTINS DA SILVA, JANETTE GRAÇAS LOPES MESQUITA, JANICE DOS SANTOS MARTINS, JANILDO NUNES DA MOTA e JESSAMYNE MARIA FONTENELLE VARÃO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19579206, 19580756 e 19580969, conforme ID(s) 19580817; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e) a expedição do competente precatório em favor da anuente JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS (ID 19580941), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 19580938; f) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido g) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 19580999 Págs. 1 – 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 19580980 (JAVAN FÉLIX DA SILVA e JAZONE JOSÉ BARBOSA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O DF requereu o indeferimento do pedido de expedição de precatório complementar em favor de JOVAN FÉLIX DA SILVA e JAZONE JOSÉ BARBOSA (ID: 20997852). É o relatório. Decido. Determino o prosseguimento do feito (pedido a). O SINDIRETA requer a expedição de precatório complementar em favor dos anuentes JAVAN FÉLIX DA SILVA e JAZONE JOSÉ BARBOSA (pedido g). Verifico a existência do Precatório n. 0016871-17.2015.8.07.0000 em favor deles e, nesta ação, a expedição de alvarás de levantamento (ID: 19580999, p. 703-704). Lado outro, a presente execução foi extinta pelo pagamento em relação a eles, conforme decisão registrada no ID: 19581001. Com efeito, indefiro o pedido g de expedição de requisitório complementar em favor de JAVAN FÉLIX DA SILVA e JAZONE JOSÉ BARBOSA. No que toca aos pedidos b e e, os cálculos relativos à anuente JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS foram homologados (ID: 19581072). Ao tempo da expedição de seu precatório, o processo foi suspenso pela decisão de ID: 19581076. O SINDIRETA, na sequência, apresentou o pedido de renúncia ao IPCA-E (ID: 19581154) quanto à citada beneficiária. O Distrito Federal, após intimado, manifestou concordância quanto à renúncia (ID: 19581128). O SINDIRETA formulou pedido de desistência da citada renúncia. Desse modo, defiro o pedido de desistência da renúncia, quanto ao IPCA-E, em face da substituída JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS. No mais, comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a JOANA MARIA MASCARENHAS DA SILVA MELIS, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id: 19581114, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009, em consonância, inclusive, com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE; b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 19580938. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito em relação aos não anuentes será analisado posteriormente. I. Brasília, 9 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador